Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-29.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010207-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (EMBARGADO), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (EMBARGADO), EMILIA DOMIN NARDINO - CPF: 944.993.571-87 (EMBARGADO), CREUSO SCAPIN - CPF: 028.469.218-22 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGANTE), OSQUER SCAPIN FILHO - CPF: 094.465.878-40 (EMBARGADO), GUILHERME SCAPIN FILHO - CPF: 076.385.598-78 (EMBARGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVARI NEARI NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVORI NEARI NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVORI NEORI NARDINO (EMBARGADO), IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO (EMBARGADO), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA DOMIN NARDINO - CPF: 944.993.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SCAPIN - CPF: 161.059.828-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROMI SERAFIM - CPF: 296.434.659-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0014-19 (TERCEIRO INTERESSADO), REISSONE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.979.624/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MOURA MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.906.006/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ARROZ KOBLENZ (TERCEIRO INTERESSADO), ATHENAS MOTEL (TERCEIRO INTERESSADO), ATLANTA VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), BMF IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0314-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0014-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMASI-INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.251.758/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – SANADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COLONIZADORA SINOP S.A, contra acórdão em sede de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO” de n. 1010207-29.2021.8.11.0000, interposto nos autos da “AÇÃO DE NULIDADE C.C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RENDIMENTOS” de nº 0007864-28.2004.8.11.0015 onde litiga com ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E OUTROS e tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Publicada a decisão interlocutória sob ID. 91102470 o relator indeferiu a liminar.

Prolatado o acórdão em sede de agravo de instrumento que consta de ID. 102431460 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração o colegiado sob ID. 109502488, por unanimidade, rejeitou o recurso.

Interposto Recurso Especial ao STJ sob ID. 111743460, a Vice Presidência (ID. 122477996) negou seguimento ao recurso, o que motivou a interposição de agravo ao STJ (ID. 125985660), que decidiu (ID. 158944194) por conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de anular o acórdão recorrido e determinar que o tribunal de origem se pronuncie sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante às questões delimitadas pela decisão prolatada pelo STJ, que determinou o pronunciamento sobre a tese do ora embargante, que aduziu ocorrência de omissão no acórdão que julgou o agravo de instrumento e nada dispôs sobre a tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. RESP-990507/DF.

Faz-se necessário discorrer sobre a omissão consubstanciada nos embargos de declaração objeto do recurso especial e suprir as informações conforme determinação do STJ e julgar os embargos de declaração sem efeito infringente:

“Em embargos de declaração opostos sob ID. 103543472 a recorrente COLONIZADORA SINOP S/A em apertada síntese, alega que por não pronunciar sobre o TEMA STJ 39, arguido no recurso, decidido em sede de recurso repetitivo significativo da controvérsia RESP990507/DF, incorreu o acórdão embargado em omissão ao analisar a questão em torno da legitimidade do título de domínio, enquanto não cancelado o respectivo registro, como in casu sub examine, assentou como precedente vinculativo;

Afirma que a nulidade da matrícula originária, de onde decorreram as matrículas objeto deste recurso (ID.90396973 - Pág. 17/18), assim o fora em sede de incidente de falsidade em desapropriação indireta reportada (não transitado em julgado) e não em sede de ação própria como determina do recurso repetitivo significativo da controvérsia.

Pois bem.

Faz-se necessário suprir o acórdão embargado no tocante ao argumento de ser indevida a indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis debatidos na “Ação de Nulidade c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos e Rendimentos” de n. 7864-28.2004.811.0015.

A Eminente Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp 988505/DF consignou:

“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. 3. Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência definitiva"

Em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, que defende que a nulidade da matrícula originária, de onde decorreram as matrículas objeto deste recurso (ID.90396973 - Pág. 17/18), assim o fora em sede de incidente de falsidade em desapropriação indireta reportada (não transitado em julgado) e não em sede de ação própria como determina do recurso repetitivo, significativo da controvérsia e objeto de recurso especial.

Entendo que se mostra razoável determinar averbação e indisponibilidade pretendida pelo agravado na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, exerço o juízo de retratação negativa, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO para o fim de sanar a omissão contida no acórdão em sede de agravo de instrumento, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023